Tribunal: STF
Processo: HC 101238
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO 
   PRATICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.930/94, QUE PASSOU 
   A CONSIDERÁ-LO HEDIONDO. INDEFERIMENTO DA COMUTAÇÃO DA PENA COM 
   FUNDAMENTO NA LEI POSTERIOR, MAIS GRAVOSA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, 
   INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
	Homicídio praticado 
   anteriormente à vigência da Lei n. 8.930/94. Não obstante a 
   determinação, no Decreto n. 5.993/06, de que a vedação à 
   comutação da pena refere-se somente aos crimes hediondos 
   praticados após a Lei n. 8.072/90, o Juiz indeferiu a comutação 
   da pena com fundamento na Lei n. 8.930/94, que acrescentou o 
   crime de homicídio no rol da Lei dos Crimes Hediondos. Franca 
   violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais 
   gravosa [artigo 5º, inciso XL, da Constituição do 
   Brasil].
	Ordem concedida.